Tribunal: TJSP
Processo: 1503568-67.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado - PRELIMINAR – Nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em solo policial – Inocorrência - Formalidades previstas no art. 226 do CPP, não se revelam essenciais, mas encerram mera recomendação – Reconhecimento, ademais, confirmado em juízo – Mérito incontroverso - Condenação que era de rigor - Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo -

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado - PRELIMINAR – Nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em solo policial – Inocorrência - Formalidades previstas no art. 226 do CPP, não se revelam essenciais, mas encerram mera recomendação – Reconhecimento, ademais, confirmado em juízo – Mérito incontroverso - Condenação que era de rigor - Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo - Descabimento – Dosimetria adequada – Abrandamento do regime prisional – Descabimento - Recurso desprovido.